Tribunal: TJES
Processo: 0027498-50.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027498-50.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA FELIX DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. NATUREZA INSTRUMENTAL. VEDAÇÃO DE ANÁLISE ANTECIPADA DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO..

1. A cautelar de exibição de documento tem caráter instrumental, de modo que “o
conteúdo decisório se restringe à segurança e à instrumentalização do processo principal, cingindo-se a consequência da ausência de exibição, na admissão, como verdadeiros, dos fatos que a parte pretendia provar
”. (Apelação Cível 001647-47.2014.8.08.0032, Quarta Câmara Cível);

2. Anulada a sentença e retornado aos autos de origem, em vez de dar prosseguimento ao feito observando o rito do art. 396 e seguintes do CPC, notadamente com a retificação da ordem de exibição para conformidade com o pedido expresso na inicial, o magistrado julgou novamente o processo analisando, indevidamente, o mérito da própria quitação que se buscar provar com o documento exigido em ação posterior;

3. Considerando que o comando de primeiro grau que fixou a obrigação de apresentação em elemento diverso do indicado na inicial, deve ser anulado o processo a partir da decisão de fl. 96 para que seja expedida nova determinação de fornecimento ao banco da gravação da ligação registrada sob o protocolo nº. 31300969”, conforme expresso na inicial;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0027498-50.2012.8.08.0035

Apelante: Adriana Feliz da Silva

Apelado: Banco Santander S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (Id 10039182) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação cautelar de exibição de documentos ajuizada por Adriana Feliz da Silva contra Banco Santander S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 10039284), pretendendo a reforma da sentença, sustenta a parte apelante que (a) recebeu, por contato telefônico, proposta de acordo para quitação de débito de cartão de crédito vinculado à instituição financeira que, a despeito de cumprimento, não fora devidamente registrado, pugnando, então, pela apresentação da gravação da ligação, conforme protocolo fornecido; (b) o magistrado não observou o rito do procedimento cautelar de exibição de documentos, que não discute termos contratuais.

Sem contrarrazões, em pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 05 de novembro de 2024

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação cautelar de exibição de documentos e a condenou ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta a parte apelante que (a) recebeu, por contato telefônico, proposta de acordo para quitação de débito de cartão de crédito vinculado à instituição financeira que, a despeito de cumprimento, não fora devidamente registrado, pugnando, então, pela apresentação da gravação da ligação, conforme protocolo fornecido; (b) o magistrado não observou o rito do procedimento cautelar de exibição de documentos, que não discute termos contratuais.

Aponta-se que o processo fora objeto de apelação anterior, em que a Câmara a deu provimento para anular a sentença, considerando a inobservância do procedimento legal para configuração do abandono da causa, conforma acórdão:

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO EXIBITÓRIA. GRAVAÇÃO DE ATENDIMENTO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sistemática do art. 485, III, §1º, do CPC, prevê que
“[...]o juiz não resolverá o mérito quando
[...]
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias [...]”
, ressalvando que
“[...]nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
, após intimação do respectivo advogado;

2. Diante da inobservância do procedimento legal para constituição do abandono processual e respectiva extinção do processo, deve ser anulada a sentença, com seu retorno à origem, para o devido cumprimento dos art. 396 e seguintes do CPC, observando o limite da pretensão da parte exposta em sua inicial;

3. Recurso conhecido e provido.

Ficou esclarecido no voto, ainda, que a pretensão cautelar não era a apresentação do contrato bancário original, mas “a
comprovação de uma proposta de quitação de débito ofertada pela instituição financeira, cujo valor apresentado foi depositado, mas a apelada insiste em manter a cobrança, limitando, portanto, a autora o seu pedido
ao fornecimento da gravação da ligação nº. 31300969
, em que houve todo diálogo relativo a avença apontada
”.

Com isso, foi determinada a devolução do processo para origem com a consideração de “
que não houve decisão direcionada à instituição para o fornecimento do documento na forma requerida na inicial (art. 398 do CPC), inviável nesta oportunidade o julgamento da ação para aplicação das consequências do art. 400 do CPC
.”

Com o retorno, em vez de dar prosseguimento ao feito observando o rito do art. 396 e seguintes do CPC, notadamente com a retificação da ordem de exibição para conformidade com o pedido expresso na inicial, o magistrado laçou novamente sentença analisando, indevidamente, o mérito da própria quitação que se buscar provar com o documento exigido em ação posterior.

A cautelar de exibição de documento tem caráter instrumental, de modo que “o
conteúdo decisório se restringe à segurança e à instrumentalização do processo principal, cingindo-se a consequência da ausência de exibição, na admissão, como verdadeiros, dos fatos que a parte pretendia provar
”. (Apelação Cível 001647-47.2014.8.08.0032, Quarta Câmara Cível).

Assim, deve o magistrado liminar sua análise aos elementos próprio a exibição de documentos, em estrita conformidade com o art. 400 do CPC, conforme já apontado no acórdão anterior.

Considerando, no entanto, que o comando de primeiro grau que fixou a obrigação de apresentação em elemento diverso do indicado na inicial, deve ser anulado o processo a partir da decisão de fl. 96 para que seja expedida nova determinação de fornecimento ao banco
da gravação da ligação registrada sob o protocolo nº. 31300969, conforme expresso na inicial.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para anular o processo a partir da decisão de fl. 96, determinando o retorno dos autos à origem para o devido processamento e julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 26/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 26.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.